Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-92.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001364-92.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA CARLA NORATO - CPF: 947.255.351-68 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica sem aviso prévio e sem inadimplência, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob argumento que restou comprovada a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:

- DECLARAR
a inexistência de débito referente a linha para o plano pós-pago, e suspensão de cobranças por qualquer meio, referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no DOBRO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta.

- DETERMINAR
que a requerida efetue o desbloqueio do no (65) 99631-4875, pertencente a autora, retornando ao plano PRÉ-PAGO, no prazo de 05 dias após a intimação desta, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante.

- CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de
dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, registro que apenas a parte promovente, ora Recorrente, recorreu visando à majoração do valor fixado a título de dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Na inicial, a parte Recorrente afirmou que possui linha telefônica junto à empresa Recorrida, na modalidade pré-pago, referente ao terminal (65) 99631-4875, entretanto, sustentou que a Recorrida bloqueou sua linha telefônica, em virtude da falta de pagamento de 02 (duas) faturas, considerando que sua linha telefônica estava cadastrada na modalidade “pós-pago”, conforme informação fornecida por atendente da empresa promovida. Arguiu, ainda, que o bloqueio ocorreu sem qualquer notificação prévia.

Alega que não conseguiu solucionar o problema administrativamente com a Recorrida, conforme protocolos n. 20207184348022, 20207184348022 e 20111346683231.

O bloqueio da linha telefônica restou incontroverso nos autos, porquanto a Recorrida confessou que este se deu pela inadimplência da parte Recorrente referente ao pagamento das faturas do plano pós-pago, sem, no entanto, nada comprovar.

Registra-se que a Recorrida não comprova que a alteração do plano para modalidade pós-pago foi solicitada ou autorizada pela promovente.

Portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso da parte Recorrente deve ser parcialmente provido, pois o valor fixado se encontra destoante dos comumente fixados em casos semelhantes, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021